Tribunal: TJMT
Processo: 1043082-49.2021.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043082-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Compromisso]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUCARE MT - EDUCACAO SUPERIOR E POS-GRADUACAO DE MATO GROSSO EIRELI - ME - CNPJ: 09.128.288/0001-59 (RECORRENTE), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), INIMAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 141.807.901-49 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1043082-49.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1043082-49.2021.8.11.0001

Recorrente:

Inimar Pereira dos Santos

Recorrido
:
Educar MT – Educação Superior e Pós Graduação do Mato Grosso EIRELI-ME.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PENHORA VIA SISBAJUD - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BLOQUEIO EM VERBA ALIMENTAR - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PENHORABILIDADE MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O artigo 854, § 3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de
penhora
de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Não restando caracterizada a impenhorabilidade do numerário contristado deve ser mantida a penhora para satisfação do credor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1043082-49.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1043082-49.2021.8.11.0001

Recorrente:

Inimar Pereira dos Santos

Recorrido
:
Educar MT – Educação Superior e Pós Graduação do Mato Grosso EIRELI-ME.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Inimar Pereira dos Santos.

Ação:
de

Execução.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:

3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(
Id.

237121260)
:
julgou
improcedentes as razões postas na exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a parte recorrente não comprovou a natureza impenhorável do valor bloqueado.

Recurso Cível Inominado
(Id.

237121270
)
:

defende a reforma da sentença, a fim de que seja de reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado em conta bancária, determinando-se a imediata liberação da quantia.

Contrarrazões
(Id.

202512163

):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1043082-49.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1043082-49.2021.8.11.0001

Recorrente:

Inimar Pereira dos Santos

Recorrido
:
Educar MT – Educação Superior e Pós Graduação do Mato Grosso EIRELI-ME.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), integram a este voto.

O recorrente alega que em decorrência do cumprimento de sentença, teve penhorado em suas contas bancárias o valor de R$ 15.477,80 (quinze mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta centavos), que alega ser impenhorável, pois se trata verba decorrente de sua aposentadoria correspondente ao retroativo recebido nos autos do processo nº 1008177-29.2020.8.11.0041 cujo crédito foi cedido conforme o termo de cessão em Id. 237121258.

Destaca que a legislação proíbe que valores de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária são impenhoráveis.

No caso dos autos, embora o recorrente alegue a impenhorabilidade, verifica-se conforme extrato apresentado nos Id. 237121272, Id. 237121273 e Id. 237121274 que realiza movimentações (compras e pagamentos), o que caracteriza movimentação típica de conta corrente, ademais não restou comprovada a alegação de verba decorrente de aposentadoria, pois não houve a juntada do extrato do benefício.

Importante destacar que consoante o artigo 854, § 3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de
penhora
de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, “incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Não restando caracterizada a impenhorabilidade do numerário expropriado deve ser mantida a penhora para satisfação do credor.

Neste sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BLOQUEIO EM VERBA ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PENHORABILIDADE NÃO MERECE REFORMA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É ônus de o executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, I, do Código de Processo Civil. Conforme estabelece o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. 2. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora on-line. Sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que constrição recaiu em depósitos provenientes de verba alimentar. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1027368-49.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024